Tribunal: TJMT
Processo: 1006257-54.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006257-54.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), EUCLIDES FERREIRA DE CARVALHO NETO - CPF: 544.574.831-68 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI Nº 8.213/91 PREENCHIDOS – DATA DA CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO – ART. 60, §8º, DA LEI 8.213/91 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O benefício de auxílio-doença é devido ao segurado incapacitado por moléstia que inviabilize temporariamente o exercício de sua profissão.

O § 8º do artigo 60 da Lei n. 8.213/1991 dispõe expressamente que,
"sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício".

O art. 85, §§3º e 4º, do CPC, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da Ação Previdenciária nº 1006257-54.2019.8.11.0041, ajuizada por EUCLIDES FERREIRA DE CARVALHO NETO, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença, enquanto durar a incapacidade parcial.

Inconformado, alega o apelante, em síntese, que
“foi concedido auxílio-doença acidentário à parte autora, todavia, não foi fixada a data de cessação do benefício (DCB), mesmo que o laudo pericial tenha atestado ser a incapacidade temporária. Desta forma, fundamental se faz que a sentença traga a data da cessação do benefício”.
(id. 30304161)

Aduz ainda que
“segundo a dicção da MP 767/2017, convertida na Lei n. 13.457/17, o auxílio-doença deve ter como DCB o prazo apontado pela perícia judicial (§8º). Excepcionalmente, nos casos em que a perícia não defina alguma data, ele deve ser concedido por no máximo 120 dias, exceto se houver pedido de prorrogação pelo segurado antes da cessação do benefício e permanência da incapacidade seja constatada pelo INSS”.
(id. 30304161)

E, no caso em tela, diante do fato
“de que o perito judicial estimou a recuperação em 06 meses após a realização de procedimento cirúrgico de que não se possui noticia acerca da respectiva data fixada”
, requer seja fixada a data da cessação do benefício em 120 dias a contar da implantação.

Outrossim, pugna pela redução dos honorários advocatícios (20% sobre o valor da causa), sob o fundamento de que
“quando for vencida a Fazenda Pública, o juiz estipulará um valor observando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, etc.”.
(id. 30304161)

Com essas considerações, requer seja conhecido e provido o recurso de apelação, com a consequente reforma da sentença no que tange à data da cessação do benefício - DCB, nos termos acima expostos, bem como sejam fixados os honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da causa.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, ante a ausência de interesse público a justificar a sua intervenção (id 32398967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso,
conforme relatado, t
rata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL contra a sentença que, nos autos de ação previdenciária, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença ao autor-apelado, enquanto durar a incapacidade parcial.

Ressai dos autos que o autor
“sofreu uma queda no local de trabalho em 2000 com a emissão da CAT- Comunicação de Acidente de Trabalho, foi diagnosticado com fratura na coluna, submetido a três cirurgias e está aguardando outra cirurgia”
. (id. 30304129 – histórico da patologia)

Diante disso, “
pleiteou por via administrativa o beneficio-doença o qual foi deferido em 16/11/2000 (NB 1327555600), e restabelecido periodicamente até a data de cessação ocorrida em 27/03/2018”.
(id. 30304126 – petição inicial)

Aduz que
“foi chamado para realizar a revisão do beneficio em 27/03/2018, o qual foi cessado no mesmo dia da pericia sob a justificativa de inexistência da incapacidade laborativa”.
(id. 30304126 – petição inicial)

Assevera que
“é estivador, responsável pela arrumação, colocação e retirada de cargas nos porões ou convés de embarcações. Tal oficio demanda extremo esforço físico, sendo impossível o retorno as suas atividades laborativas”
.

(id. 30304126 – petição inicial)

Pontua que devido ao seu quadro clínico, é impossível o seu retorno à atividade laborativa e, em decorrência do longo período recebendo o auxílio, tem esse benefício como seu único meio de sustento, o qual, em vista disso, deve ser restabelecido.

Pois bem.

Sobre os benefícios previdenciários, os artigos 42, 59 e 86 da Lei nº 8.213/91, preveem:

“Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”. (g.n)

“Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo
cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
”. (g.n)

“Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.”
[g.n]

Como se lê dos referidos dispositivos legais, todos os benefícios citados acima somente serão devidos se constatada a incapacidade laborativa, ainda que parcial e temporária ou, ainda, em caso de consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, cujas sequelas provoquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da análise dos documentos acostados aos autos, especialmente o laudo pericial, subscrito pela Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro (CRM-MT 2311), é possível concluir que se trata de
“autor com diagnóstico de artrodese prévia na coluna lombar e Doenças degenerativas na coluna lombar (espondilose e discopatia degenerativa);
há incapacidade laborativa total e temporária durante 6 meses
; deverá submeter-se uma nova perícia após esse período; necessária a retirada de implantes de L4 e nova fixação L5-S1, conforme laudo médico; há incapacidade laborativa definitiva para função de estivador (carga/descarga); o periciando não é incapaz para a vida independente”.
(id. 30304129) (g.n)

Assim, conforme elucidado acima, não resta dúvida de que o apelado, na data da perícia técnica, preenchia os requisitos exigidos pela Lei de regência, visto que possuía incapacidade temporária por 06 (seis) meses, devendo, contudo, após esse período ser reavaliado por uma nova perícia.

Portanto, no caso, deve ser concedido o
auxílio-doença, uma vez que o laudo médico oficial é conclusivo no sentido de que o apelado encontra-se incapacitado temporariamente para o trabalho.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO - DOENÇA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA PARA A FUNÇÃO HABITUAL (PEDREIRO) – COMPROVAÇÃO – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PARA OUTRA FUNÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI Nº 8.213/91 (RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO - DOENÇA ) – PREENCHIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO PELO INPC – OBSERVÂNCIA AO JULGAMENTO DO STJ SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (RESP Nº 1.492.221/PR) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. A Lei nº 8.213/91 prevê a concessão do benefício do auxílio - doença ao segurado impedido de trabalhar por doença ou acidente por mais de quinze (15) dias consecutivos (artigo 59). 2. Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810. 3 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.” (N.U 0001495-84.2014.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020)

Por outro lado, em relação à fixação da data da cessação do benefício – DCB, a Lei de Benefícios prevê expressamente que o auxílio-doença concedido na via administrativa ou judicial terá, sempre que possível, prazo determinado (art. 60, § 8º e §9º), vejamos:

“Art. 60.
O auxílio-doença será
devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

(...)

§ 8º Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício.”

In casu
, tendo em vista que a perita concluiu que a incapacidade do apelado perduraria por 06 (seis) meses e que, após essa data, deveria realizar nova perícia, entendo que a decisão vergastada contraria o disposto no art. 60 da Lei nº 8.213/91, devendo, assim, ser retificada para fixar a data da cessação do benefício – DCB conforme o prazo estipulado pela perícia médica, facultando-lhe, ainda, o direito de requerer a sua prorrogação na via administrativa.

Por fim, no tocante à condenação honorária, tenho que o magistrado não agiu com acerto ao arbitrá-los, portanto, a sentença também merece reparo nesse ponto.

Isso porque o art. 85, §§3º e 4º, do CPC, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de apelação interposto pelo INSS, para que seja fixada a data da cessação do benefício (auxílio doença acidentário) em 6 (seis) meses, conforme estipulado na perícia médica,

facultando ao segurado o direito de requerer a sua prorrogação na via administrativa ao final de tal prazo, nos termos do artigo 60, §8º, da Lei n. 8.213/91, bem como, para que seja excluído, por ora, o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, o qual será definido quando liquidado o julgado, nos termos previstos nos inciso II do artigo 85 do CPC.

Em sede de remessa necessária, retifico em parte a sentença, nos moldes acima alinhavados.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2ª. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 14 DE JULHO DE 2020(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2ª. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020